Tribunal: TCU
Processo: 015.959/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4315/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento no item 32.5.1 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009, considerar cumpridas as determinações dos itens 9.6.1, 9.6.4 e 9.7 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara ; com fundamento no item 32.5.1 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009, considerar implementadas as recomendações dos itens 9.8.1, 9.8.2 e 9.8.3 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara ; com fundamentos no item 32.5.3 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27, de 19 de outubro de 2009, considerar em fase de cumprimento a determinação do item 9.6.5 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a necessidade de monitorar o seu cumprimento integral; considerando as atribuições previstas na Portaria-Sefip 2/2018, autorizar a transferência de responsabilidade técnica deste processo para a Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip), para avaliação quanto ao cumprimento dos itens 9.6.2 e 9.6.3 do Acórdão 9005/2018-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Juiz de Fora. 1. Processo TC- Processo 015.959/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Juiz de Fora (21.195.755/0001-69) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.